Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao apenado remição de 133 dias de pena pela aprovação no ENCCEJA/2024, embora já tivesse sido beneficiado anteriormente pela aprovação no ENEM/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação da remição de pena pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA, ambos relativos ao ensino médio, ou se a medida configuraria bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de ressocialização e deve ser interpretada de forma a incentivar o esforço educacional do apenado.

4. A Resolução CNJ n. 391/2021 autoriza expressamente a remição tanto pelo ENCCEJA quanto pelo ENEM, tratando-os como fatos geradores distintos.

5. O ENCCEJA e o ENEM possuem finalidades, níveis de complexidade e critérios de avaliação distintos.
6. Enquanto o ENCCEJA visa à certificação de conclusão do ensino básico, o ENEM funciona primordialmente como processo seletivo para ingresso no ensino superior, demandando maior aprofundamento e dedicação do candidato.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 2.576.955/ES, pacificou o entendimento de que é possível a cumulação da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM.
8. A aprovação em cada exame representa esforço autônomo e contínuo, apto a ensejar nova remição, sem caracterizar bis in idem.
9. O reconhecimento da cumulação prestigia a função ressocializadora da execução penal e alinha-se à jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, § 1o, I, e § 5o. Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único. CF/1988, art. 1o, III; art. 3o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, REsp n. 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no HC n. 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.